Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-86.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-86.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ODELITA SANTOS VASCELOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA ESTADUAL TEMA 1002 DO STF. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. Juízo de retratação realizado. Apelação a que se dá provimento. Novamente vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000392-86.2020.8.05.0032, da comarca de Brumado, em que é apelante ODELITA SANTOS VASCELOS (assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e em que são apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REALIZAR o juízo de retratação, de modo a revisar o julgamento anterior e então DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça